Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011696-07.2023.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: MARINA NASCIMENTO DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NORMAS DE SEGURANÇA DESCUMPRIDAS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM R$50.000,00 – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL – COBERTURA PARA DANOS MORAIS – CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) – VALIDADE – LIMITES CONTRATUAIS – REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – TEMA 1.368/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É devida a indenização por danos morais decorrente de acidente fatal ocorrido nas dependências de estabelecimento comercial, decorrente da ausência de proteção em desnível acentuado, em violação à norma técnica da ABNT, configurando defeito do serviço na forma do art. 14 do CDC.
Comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de guarda-corpo em local de desnível de 1,5 metro em estabelecimento comercial de acesso ao público, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos morais causados à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC. Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor, impõe-se o dever de indenizar, mitigado pela fixação de culpa concorrente da vítima em 30%, já previamente ponderada e inserida no arbitramento da indenização no valor de R$50.000,00.
É válida a cláusula de Participação Obrigatória do Segurado (POS), prevista contratualmente em 10%, não afastada por impugnação ou demonstração de abusividade, devendo ser observada para fins de reembolso pela seguradora nos limites da apólice empresarial.
A correção monetária do valor devido pela seguradora deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme a Súmula 362 do STJ.
Os juros de mora, por sua vez, devem ser fixados com base na taxa SELIC, a partir da citação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, que consolidou a interpretação do art. 406 do Código Civil, mesmo antes da vigência da Lei no 14.905/2024.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011696-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 314.395.941-04 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP - CNPJ: 08.825.735/0001-66 (APELANTE), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP - CNPJ: 08.825.735/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NORMAS DE SEGURANÇA DESCUMPRIDAS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM R$50.000,00 – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL – COBERTURA PARA DANOS MORAIS – CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) – VALIDADE – LIMITES CONTRATUAIS – REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – TEMA 1.368/STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É devida a indenização por danos morais decorrente de acidente fatal ocorrido nas dependências de estabelecimento comercial, decorrente da ausência de proteção em desnível acentuado, em violação à norma técnica da ABNT, configurando defeito do serviço na forma do art. 14 do CDC.

Comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de guarda-corpo em local de desnível de 1,5 metro em estabelecimento comercial de acesso ao público, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos morais causados à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC. Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor, impõe-se o dever de indenizar, mitigado pela fixação de culpa concorrente da vítima em 30%, já previamente ponderada e inserida no arbitramento da indenização no valor de R$50.000,00.

É válida a cláusula de Participação Obrigatória do Segurado (POS), prevista contratualmente em 10%, não afastada por impugnação ou demonstração de abusividade, devendo ser observada para fins de reembolso pela seguradora nos limites da apólice empresarial.

A correção monetária do valor devido pela seguradora deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme a Súmula 362 do STJ.

Os juros de mora, por sua vez, devem ser fixados com base na taxa SELIC, a partir da citação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, que consolidou a interpretação do art. 406 do Código Civil, mesmo antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011696-07.2023.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

MARINA NASCIMENTO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Lucros Cessantes
, processo no 1011696-07.2023.8.11.0041, por meio da qual foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
formulados por
MARINA NASCIMENTO DE SOUZA
, para condenar a requerida
ASF Administradora de Shopping Ltda - EPP
, identificada na sentença como "Auto Shopping Fórmula", ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso. Além disso, foi julgada
procedente a denunciação da lide promovida pela empresa requerida em face da seguradora ora apelante, para condená-la ao reembolso dos valores impostos à denunciante, nos limites da apólice no 118-17.4001266, com atualização pelo IPCA desde a contratação e juros de mora desde a citação
, afastando-se, no entanto, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da ausência de resistência à denunciação.

Opostos embargos declaratórios pela litisdenunciada, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 312431925.

Nas razões do apelo Id. 312431927, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
sustenta, inicialmente, que a sentença
não observou os limites contratuais estabelecidos na apólice
, notadamente a cláusula de
Participação Obrigatória do Segurado (POS)
, prevista para ser deduzida do valor da indenização. Alega que tal cláusula é válida, eficaz e usualmente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Aduz, ainda, que a sentença
deixou de aplicar corretamente a proporcionalidade da cobertura securitária frente à culpa concorrente atribuída à vítima em 30% (trinta por cento)
, o que deveria limitar a responsabilidade da segurada e, por consequência, o valor do reembolso devido pela seguradora, nos termos do
artigo 945 do Código Civil
e do
Enunciado no 630 do CJF
.

No tocante à atualização do valor devido, sustenta que houve
inadequação no termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
, pois a sentença determinou a correção desde a contratação da apólice, contrariando a
Súmula 362 do STJ
, segundo a qual, nas hipóteses de dano moral, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Afirma, ainda, que os
juros de mora devem ser contados a partir da citação
, tendo em vista tratar-se de responsabilidade contratual, nos termos do
art. 406 do Código Civil
.

Requer, subsidiariamente, a
aplicação exclusiva da Taxa Legal (SELIC)
como índice de atualização e juros compensatórios, conforme redação dada ao artigo 406 do Código Civil pela
Lei no 14.905/2024
, afastando-se a cumulação com outros indexadores. Alegou que tal questão, por envolver matéria de ordem pública, poderia ser analisada a qualquer tempo. Requer, por fim, o
prequestionamento dos arts. 406, 421, 422, 757, 760, 763 e 765 do Código Civil, bem como dos arts. 373, I, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC
, e dos
princípios da legalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato
, com vistas à futura interposição de recurso às instâncias superiores (Id. 312431927).

Em contrarrazões (Id. 312431931), a parte apelada
MARINA NASCIMENTO DE SOUZA
defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que não houve qualquer omissão ou contradição a ser sanada, tampouco violação à legislação ou à jurisprudência, e que a sentença estabeleceu corretamente os limites da cobertura securitária com base na apólice juntada aos autos, não merecendo qualquer reparo. Requer, ao final, o
desprovimento do recurso de apelação interposto pela seguradora
, com a consequente manutenção da condenação nos exatos termos em que foi proferida.

Custas de preparo recolhidas (Id. 313362885).

Pedido de destaque realizado pela parte apelante por meio da petição Id. 322026373.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença que julgou procedente a denunciação da lide proposta pela empresa ASF Administradora de Shopping Ltda. – EPP (Auto Shopping Fórmula), condenando a seguradora ao reembolso integral dos valores a que condenada sua segurada, nos limites da apólice de seguro empresarial no 118-17.4001266, fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante alega que a sentença desconsiderou a cláusula de Participação Obrigatória do Segurado (POS), prevista na apólice, e que não aplicou corretamente a proporcionalidade da cobertura securitária diante da culpa concorrente da vítima, fixada em 30% (trinta por cento). Questiona, ainda, o termo inicial da correção monetária, que teria sido fixado incorretamente desde a contratação, e defendeu a incidência da Súmula 362 do STJ, com correção a partir do arbitramento. Quanto aos juros de mora, sustenta que devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o art. 406 do Código Civil. Requer, ainda, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024, e o prequestionamento de diversos dispositivos legais e princípios contratuais, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) A parte autora objetiva receber indenização por danos morais, por efeito do acidente ocorrido em 08.05.2020, causado no espaço do estabelecimento da parte requerida, que por corolário, possui seguro junto à denunciada a lide PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Depreende-se dos documentos aportados a inicial, que a vítima NEY ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, veio a óbito em razão do acidente discutido nos autos, girando a controvérsia a respeito da responsabilidade do agente causador do sinistro.

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz: “São elemento indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1o) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2o) Ocorrência de um dano [...]. 3o) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”. (Teoria Geral do Direito Civil. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

A requerida, enquanto mantenedora de estabelecimento comercial de acesso ao público, possui o dever legal de garantir a segurança dos seus clientes no interior do imóvel. Tal obrigação é de natureza objetiva e decorre da própria atividade econômica desenvolvida, a qual naturalmente impõe o risco da circulação de pessoas em suas dependências. A ausência de proteção em local com desnível acentuado caracteriza falha grave na prestação do serviço.

A questão central da presente controvérsia reside na verificação da existência de norma técnica que imponha à requerida o dever de instalar guarda-corpo ou estrutura de contenção no local onde se deu o acidente. Trata-se de ponto fundamental à caracterização da falha do serviço e do dever de indenizar.

Inicialmente, impende salientar que a norma técnica NBR 14718:2008, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, altura do guarda-corpo pelo menos 1,1m.

Constata-se, assim, que havia imposição técnica e objetiva para que a empresa requerida providenciasse a instalação de guarda-corpo no local onde se verificava o desnível de aproximadamente 1,5 metro, conforme descrito nos autos. O descumprimento dessa norma, portanto, configura infração técnica e falha material na prestação do serviço, por expor os frequentadores do estabelecimento a risco elevado de acidentes, contrariando o dever de segurança imposto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14, §1o).

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes
, entre as quais:

I
- o modo de seu fornecimento;

II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi fornecido.

O Auto Shopping Fórmula, enquanto ambiente aberto ao público e destinado à comercialização de veículos, possui fluxo intenso e diversificado de pessoas, não se tratando de área restrita a funcionários. O local do acidente, conforme narrado e não especificamente impugnado, era acessível e não estava isolado ou sinalizado, o que intensifica o grau de reprovabilidade da omissão empresarial.

A responsabilidade civil da requerida, portanto, é objetiva, não se exigindo a demonstração de culpa, mas apenas a existência de defeito no serviço e o dano, ambos comprovados.

Todavia, é igualmente verdadeiro que a vítima, ao caminhar inadvertidamente em área de desnível, cuja aproximação poderia ser visível, contribuiu de maneira concorrente para o resultado danoso, o que atrai a aplicação do art. 945 do Código Civil:

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Assim, ponderando os elementos objetivos dos autos, entendo ser razoável a fixação da culpa concorrente em 30% (trinta por cento), imputando-se 70% (setenta por cento) da responsabilidade à empresa requerida.

Quanto à denunciada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, verifica-se que sua inclusão nos autos se deu por meio de denunciação da lide promovida pela requerida, sob alegação de existência de apólice de seguro empresarial com cobertura para danos decorrentes de responsabilidade civil causados a terceiros.

A análise das cláusulas contratuais constantes dos autos revela que, embora a seguradora tenha alegado algumas exclusões de cobertura, tais cláusulas não foram redigidas com a clareza, especificidade e destaque exigidos pelo art. 54, §4o, do CDC, não sendo aptas, portanto, a restringir validamente o alcance da cobertura securitária.

Ademais, a própria Porto Seguro, ao apresentar contestação, não negou a existência da apólice no 118 17 4001266, tampouco sua vigência à época dos fatos. Limitou-se a sustentar que sua responsabilidade teria natureza regressiva e estaria limitada aos valores contratualmente estipulados. No entanto, não houve impugnação substancial quanto à ocorrência do sinistro, à existência de cobertura ou ao direito da segurada ao reembolso, nos moldes do contrato.

Ressalte-se que, nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados”. E, no caso concreto, a cobertura para danos morais está expressamente prevista na apólice, com limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, aplicável ao evento descrito.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre o segurado e a seguradora, desde que observados os limites previstos no contrato de apólice. Súmula n . 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025507920118110040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Inexiste, portanto, resistência relevante da seguradora quanto à obrigação de indenizar nos limites contratados. Assim, impõe-se o reconhecimento da
procedência da denunciação da lide
, com a consequente responsabilização da litisdenunciada ao reembolso dos valores eventualmente pagos pela segurada, observados os limites estabelecidos na apólice contratual, inclusive quanto ao valor máximo da indenização e ao início dos encargos legais.

Sendo assim, à fixação do
dano moral
, a perda de ente querido, em especial em circunstâncias evitáveis e diretamente ligadas à negligência do fornecedor de serviço, configura dor intensa, passível de reparação pecuniária, à luz da natureza compensatória e punitivo-pedagógica da indenização moral.

Assim sendo, a seguradora deve arcar com as importâncias previstas na apólice do seguro, previsto no ID. 182879451.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, impõe-se a sua rejeição. A parte autora argumenta que seu falecido esposo exercia atividades remuneradas como guarda patrimonial, com rendimento mensal fixo. Todavia, verifica-se que o Sr. Ney Antônio era militar inativo, percebendo proventos de aposentadoria, e as alegadas atividades de segurança não eram revestidas de formalidade ou estabilidade jurídica.

Os rendimentos alegados como lucros cessantes não estavam sujeitos a vínculo empregatício formal, tampouco havia previsão contratual ou prova de habitualidade que configurasse renda certa, líquida e contínua. A indenização por lucros cessantes exige prova cabal do prejuízo efetivo e da cessação de receita mensurável, o que não restou demonstrado nos autos. A ausência de comprovação inequívoca da perda patrimonial impõe a improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo resistência da denunciada quanto à denunciação, esta não pode ser condenada nos honorários sucumbências da lide secundária, em contrapartida, caso haja obstinação, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários é a medida que se impõe, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RODOVIA. TRAJETÓRIA OBSTRUÍDA POR CAMINHÃO. COLISÃO INEVITÁVEL.
CULPA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR
. RECURSO DA LITISDENUNCIADA.
DANOS MORAIS. ABRANGÊNCIA PELOS DANOS CORPORAIS. PENSÃO MENSAL
. VERBA DE CARÁTER NITIDAMENTE MATERIAL. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA PENSÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...).
A seguradora que resiste à lide secundária responde pelos honorários sucumbências
. (...)" (STJ, REsp. n. 868.081/RS, Terceira Turma, rela. Mina. Fátima Nancy Andrighi, j. em 7-12-2006). "Em casos de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação"
(STJ, REsp. n. 1146605/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 19-8-2010). (TJSC - AC: 618750 SC 2010.061875-0, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 22/03/2011, Terceira Câmara de Direito Civil). Destaquei.

AFASTO
a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios referentes à denunciação da lide, tendo em vista ausência de pretensão resistida a tese defendida pelo demandado.

DO DISPOSITIVO.

-

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

-
CONDENAR
a requerida
AUTO SHOPPING FÓRMULA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais pela taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.

Quanto à lide secundária,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a Denunciada à restituir/responder pelos os valores impostos à Denunciante na ação principal, nos limites da apólice (ID. 182879451) no 118 17 4001266, que deve ser atualizada pelo IPCA desde a contratação, e juros de mora da citação.

Sem honorários por não ter havido objeção da seguradora.

Registro que a seguradora deve arcar com sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do seguro.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito.
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte.

Primeiramente, analisa-se a insurgência da apelante quanto à existência, na apólice, de
cláusula de Participação Obrigatória do Segurado (POS)
, fixada contratualmente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, valor este que, segundo a seguradora, deve ser suportado pela própria segurada. Sustenta, nesse aspecto, que a sentença desconsiderou cláusula expressa da apólice, cuja eficácia não foi afastada nem impugnada nos autos.

Com efeito, razão assiste à apelante neste ponto específico.

A apólice acostada aos autos, que faz lei entre os contratantes em razão do princípio da força obrigatória do contrato, estabelece, com clareza, a existência da POS em 10% (dez por cento) para a cobertura de danos morais.

Não houve nos autos qualquer demonstração de abusividade da cláusula, tampouco impugnação quanto à sua incidência no caso concreto.

A sentença, ao condenar a seguradora ao reembolso integral, acabou por afastar, de forma implícita, uma condição contratual válida, sem expressa fundamentação que justificasse essa exclusão
.

Destarte, considerando a natureza contratual da relação entre segurada e seguradora, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
, impõe-se o reconhecimento da validade da cláusula de POS. Consequentemente,
a seguradora deve reembolsar 90% (noventa por cento) do valor da indenização imposta à segurada, cabendo a esta o pagamento do percentual remanescente, nos exatos termos do contrato firmado entre as partes
.

A propósito, o entendimento desta Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios não destoa do acima anunciado. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO SOB ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
LEGITIMIDADE DA COTA DE PARTICIPAÇÃO.
ENTREGA DO SALVADO SEM ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, condenando a requerida ao pagamento da indenização pelo veículo, danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do sinistro sob a alegação de embriaguez do condutor; (ii) examinar a validade da cláusula de cota de participação obrigatória de 5% no pagamento da indenização; e (iii) avaliar a necessidade da entrega do salvado sem ônus ao beneficiário. III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura do sinistro foi baseada apenas em comentários de terceiros, sem qualquer comprovação documental ou pericial de embriaguez do condutor. Documento do SAMU e depoimentos confirmam que o motorista estava lúcido no momento do acidente. Aplicação da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de que a embriaguez tenha sido a causa determinante do sinistro para exclusão da cobertura securitária. 4. A recusa infundada de cobertura configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo segurado, que ficou sem o veículo utilizado para fins laborais. O montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau, R$ 15.000,00, mostra-se proporcional e razoável.
5. A cláusula de cota de participação obrigatória prevista no regulamento da associação é legítima e válida, tratando-se de obrigação contratual similar à franquia securitária.
6. A sub-rogação da propriedade do salvado decorre do pagamento da indenização integral pela associação, impondo-se ao beneficiário a entrega do veículo com a documentação regularizada, sem encargos. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de Apelação Cível desprovidos. Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária com base em alegação não comprovada de embriaguez do condutor configura ilícito e enseja indenização por danos materiais e morais.
2. A cláusula de cota de participação obrigatória em programas de proteção veicular é válida, salvo abusividade manifesta.
3. O pagamento integral da indenização implica a sub-rogação da propriedade do salvado, exigindo sua entrega regularizada à associação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1360460/MG; STJ, Tema 850; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .20.029801-6/002.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00233542620158110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADAS – DANO ELÉTRICO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DESGASTE NATURAL –
ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) DEVIDA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovados nos autos a existência de elementos capazes de possibilitar ao magistrado o julgamento do feito, não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Se as razões recursais apontam os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende que seja proferido novo julgamento, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Considerando que não restou demonstrado que a origem do dano constatado no item "diodo" (ponteira handpiece completa) se deu por "desgaste natural pelo uso", mostra-se devida a indenização do valor integral correspondente ao reparo do equipamento segurado
. No seguro contratado pelo autor, restou prevista participação obrigatória do segurado (POS) em 10% do prejuízo, o que equivale dizer que a seguradora se responsabilizou pelo ressarcimento limitado a 90% do prejuízo, sendo cabível o abatimento do valor correspondente. Deve ser reformada a sentença no que diz respeito ao percentual de participação obrigatória do segurado, descontando-se o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, eis que admitir a isenção da cláusula contratualmente prevista acarretaria enriquecimento indevido por parte da apelada.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença. É inaplicável a taxa Selic, uma vez que esta não substitui a taxa legal de juros de mora e o IGP-M/FGV, que, por ser vinculado à inflação, é o índice monetário que melhor reflete as variações de preço na economia, mantendo o poder de compra da moeda. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0829553-22.2018.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. METRÔ. PLATAFORMA LOTADA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DESCONTO DA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO CONFORME AJUSTADO.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. Ação de reparação de danos. Observo, inicialmente, que constituiu fato incontroverso a presença da autora na estação de metrô no dia 03/03/02015 quando ela se acidentou. Houve prova documental de sua ocorrência – Atendimento em Primeiros Socorros"(fls. 190/191). Igualmente demonstrada a lesão física que ela sofreu em decorrência daquele fato (fl. 20). A empresa ré levantou a excludente da sua responsabilidade, a partir de uma suposta culpa da vítima. A seguradora aderiu àquela tese. Entretanto, a responsabilidade da ré dispensa discussão de culpa. Cuida-se de responsabilidade objetiva em que só admitido rompimento do nexo causal pela culpa exclusiva da vítima. A própria narrativa dos fatos dá conta de que a autora estava como passageira do metrô, motivo suficiente para exigir do condutor do trem atenção antes de iniciar a partida e verificar se todos passageiros, incluindo-se a autora, já estavam em segurança, uma vez que a plataforma estava lotada por ser horário de maior movimento, às 08:00 horas. Significa compreender que não age com culpa a passageira que, viu-se obrigada a desembarcar do vagão por determinação do condutor e não encontra lugar" seguro "na plataforma onde encontravam-se outros passageiros aguardando o próximo embarque. Ou seja, a autora não conseguiu ficar atrás da" faixa amarela ", em razão da lotação de passageiros na plataforma, o que ocasionou o impacto na sua mão. E, nessa linha de pensamento, pode-se qualificar como ineficiente e até culposa (negligência) a conduta do condutor do trem consistente em dar início à viagem sem verificar se havia passageiros na plataforma fora da faixa amarela de segurança. Danos materiais configurados. Lesão à integridade física da autora, que sofreu fraturas do rádio e do escafoide do punho direito (fl. 20), se submeteu a três cirurgias e teve perda funcional no punho direito em grau médio. Além disso, ficou afastada por 120 dias do trabalho (fl. 28). Evidente a existência de transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização. Laudo médico que também constatou dano estético oriundo de cicatrizes. Mantida a indenização fixada em R$ 30 .000,00. Ação procedente.
ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO – POS. No seguro contratado pela ré, a cobertura foi de responsabilidade civil geral e com participação obrigatória do segurado (POS) em 20% do prejuízo (cláusula 6 - fl. 119), o que equivale dizer que a seguradora se responsabilizou pelo ressarcimento limitado a 80% do prejuízo. De acordo com a SUSEP, a" Participação Obrigatória do Segurado "é definida como cláusula específica que altera as disposições de algumas coberturas do seguro de Responsabilidade Civil Geral, estabelecendo participação percentual do segurado no prejuízo, em caso de sinistro", ressaltando que "participação obrigatória" é um conceito distinto de "franquia". Nesse passo, nos termos da apólice a indenização máxima pela qual responde a seguradora é de 80% do prejuízo, sendo os 20% restantes de responsabilidade exclusiva da segurada, ou seja, da ré.
É essa a interpretação que deve ser dada aos termos da condenação da seguradora "nos limites da apólice", certo que ela deve responder de acordo com o risco assumido na apólice. Ação secundária parcialmente procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA DENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10757900820168260100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 04/10/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2021)

Por outro lado, não merece acolhimento a alegação de que a sentença teria deixado de aplicar a proporcionalidade da cobertura securitária frente à culpa concorrente atribuída à vítima em 30% (trinta por cento).

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte apelante em sentido diverso, a sentença foi clara ao reconhecer de forma prévia, na fundamentação, a culpa concorrente da vítima na proporção de 30% (trinta por cento), fator proporcional que, por estar contido previamente na fundamentação, conduz à ilação de que a fixação do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais já considerou expressamente a conduta da vítima como fator redutor do montante indenizatório, ponderando que houve culpa concorrente no episódio, razão pela qual adotou valor moderado diante da gravidade do fato.

Assim, não há reparo a ser feito neste ponto, mantendo-se a condenação nos exatos termos definidos pela sentença, observado, todavia, o abatimento de 10% (dez por cento) decorrente da POS contratual.

No que se refere à correção monetária do valor a ser reembolsado, o apelo merece acolhimento parcial.

A sentença fixou
o início da correção monetária a partir da contratação da apólice
, critério que se mostra incompatível com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
a correção monetária do valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme estabelece a Súmula no 362 do STJ
, cuja literalidade é a seguinte:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Sendo assim, a correção monetária sobre o valor do reembolso devido pela seguradora deve ter como marco inicial a data da sentença, momento em que o montante foi fixado judicialmente.

Quanto aos
juros de mora
, a insurgência também merece acolhimento.

Tendo em vista que a relação entre segurada e seguradora decorre de contrato de seguro empresarial, aplica-se a disciplina da responsabilidade contratual, razão pela qual
os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
.

No que se refere aos juros de mora e à correção monetária aplicáveis à obrigação de natureza civil anteriormente regida pelo art. 406 do Código Civil, impende observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, com força vinculante nos termos do art. 927, III e art. 1.040 do Código de Processo Civil.

A tese firmada estabelece que
“o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
.

Assim, reconhece-se
a incidência da taxa SELIC
, de forma única, para fins de correção monetária e juros de mora, mesmo antes da vigência da Lei no 14.905/2024, em substituição à tradicional aplicação cumulativa de INPC (ou IPCA) e juros de 1% ao mês.

Diante de tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para: a) reconhecer a incidência da cláusula de Participação Obrigatória do Segurado (POS), impondo à segurada que arque com o valor de 10% (dez por cento) da condenação por danos morais em favor da seguradora, mantendo a condenação de ambas solidariamente ao montante da indenização fixada em favor da parte autora; b) fixar a SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese jurídica firmada no Tema Repetitivo no 1.368 do STJ, a ser aplicada desde a citação; c) estabelecer o termo inicial da correção monetária na data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ; d) reconhecer a inaplicabilidade cumulativa de outros índices, adotando-se exclusivamente a SELIC desde o início da mora, com base na interpretação consolidada da norma civil material anterior à Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026